Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703475-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: BRUNA LORENA COSTA CHAVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA contra a decisão de ID 221600685 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por BRUNA LORENA COSTA CHAVES, deferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que a relação jurídica entre operadora de saúde e a intermediária Easyplan foi encerrada e que os beneficiários, entre eles a parte agravada, foi comunicada dessa circunstância; que a intermediária firmou contrato com outra operadora de plano de saúde; que houve alteração das condições de fato, justificando a perda superveniente do objeto; que há necessidade de chamamento da nova operadora de saúde. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 68415437). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Existe um cenário em que determinada parte apresenta documentos e deduz um pedido, no primeiro grau de jurisdição, que é valorado. Irresignada, a parte submete ao segundo grau de jurisdição a revisão desta análise. Há, contudo, outro quadro, no qual a parte contrária, de modo originário (ou seja, sem submissão prévia ao primeiro grau de jurisdição), apresenta novos argumentos e documentos, pretendendo a reforma da decisão. O presente recurso apresenta a segunda hipótese. Ao apresentar informações sobre a relação jurídica estabelecida com a intermediária responsável pela comercialização dos planos, referente a alegado encerramento contratual, a parte apresenta novos elementos diretamente no segundo grau de jurisdição, há clara supressão de instância, que viola o duplo grau de jurisdição. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “o âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo” (Acórdão 1739956, 07114988020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023). Esse reconhecimento não resulta na impossibilidade de revisão da decisão agravada, a partir de recurso interposto pelo agravante, mas, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Por outro lado, a discussão sobre a substituição da operadora do plano de saúde é questão que demanda a adequada instrução probatória. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Por fim, na resposta ao requerimento formulado pela parte agravada, a parte agravante encaminhou documento esclarecendo que a recusa no tratamento decorreu da circunstância do medicamento não estar incluído no Rol de Procedimentos ANS (ID 68415434 – p. 13). Ou seja, não apresentou, à consumidora, os fundamentos expostos no presente agravo de instrumento sobre o cancelamento e substituição da operadora. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora